Tribunal: TJES
Processo: 0006563-42.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0006563-42.2015.8.08.0048

EMBARGANTE
:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

EMBA
R
GADO:

FABIANO COSTA MEDEIROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
P
ELAÇÃO CÍVEL
. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO
.

I
NEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A
omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
o vício que recai sobre ponto que
deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que
embargante, pretendia o recebimento das cotas condominiais compreendidas entre os meses de abril de 2014 a março de 2015, bem como as parcelas vincendas no curso da demanda.
Desse modo, restando demonstrado pelo embargado o pagamento das cotas condominiais referentes ao período de abril a julho de 2015, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

3. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com o a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006563-42.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE
APELADO: FABIANO COSTA MEDEIROS
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0006563-42.2015.8.08.0048

EMBARGANTE
:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

EMBA
R
GADO:

FABIANO COSTA MEDEIROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
P
ELAÇÃO CÍVEL
. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO
.

I
NEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A
omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
o vício que recai sobre ponto que
deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que
embargante, pretendia o recebimento das cotas condominiais compreendidas entre os meses de abril de 2014 a março de 2015, bem como as parcelas vincendas no curso da demanda.
Desse modo, restando demonstrado pelo embargado o pagamento das cotas condominiais referentes ao período de abril a julho de 2015, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

3. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com o a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0006563-42.2015.8.08.0048

EMBARGANTE
:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

EMBA
R
GADO:

FABIANO COSTA MEDEIROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Conforme relatado,
Cuida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

contra
o acórdão
(Id.
657
2192
)

que,
nos autos
da apelação cível
interpost
a
pel
o
ora embar
g
ante
,

deu parcial
provimento ao recurso,
para corrigir erro material e, no restante,
mante
r
incólume a r. sentença que
condenou o embargado ao pagamento das cotas condominiais em atraso.

Em
suas
razões
(
Id
.
6764006
)
,
sustenta

a

parte
embargante, em síntese, que
o acórdão

padece do vício de omissão
p
ois
deixou de observar que as taxas condominais pagas pelo embargado no decorrer do processo não constavam da inicial, de modo que não há que se falar em sucumbência recíproca.

O acórdão, contudo, não padece dos vício apontado.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos é aquela que recai “
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Nesse sentido,
analisando detidamente
o v. acórdão embargado
,
observo que este enfrentou os argumentos
trazidos
nas razões recursais, sendo claro
ao
apontar
que,
na inicial, o requerente, ora embargante, pretendia o recebimento das cotas condominiais compreendidas entre os meses de abril de 2014 a março de 2015, bem como as parcelas vincendas no curso da demanda.

Desse modo, restando demonstrado pelo embargado o pagamento das cotas condominiais referentes ao período de abril a julho de 2015, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca. É o que se observa do voto vencedor, conforme trecho a seguir:

Entendo, assim,
por constatar que o apelado demonstrou o pagamento das cotas condominiais referentes ao período de abril a julho de 2015, de onde se conclui que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que as custas processuais e os honorários sucumbenciais fixados no primeiro grau se mostram justos e adequados à conclusão da causa.

Portanto,
observo que resta claro que
as insurgências
da
parte
embargante
são relativas ao seu inconformismo com a
d
ecisão
proferida,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo

omiss
ão a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 23/01/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões